Tribunal: TJMT
Processo: 1002829-53.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. FALHA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE GÁS. VAZAMENTO E MANGUEIRA ENERGIZADA. VÍCIO E FALHAS DA CONSTRUÇÃO. INFILTRAÇÕES E INSTALAÇÃO EM DESRESPEITO AS NORMAS TÉCNICAS. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De início, impõe-se registrar que os documentos carreados aos autos, em especial o laudo de inspeção realizado na seara administrativa, aliado ao cotejo do contrato e das próprias argumentações das partes, são mais que suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo totalmente desnecessária a realização de perícia técnica. Aliás, restou incontroverso nos autos que os problemas foram sanados pela própria construtora em 23/01/2020, o que torna inviável, pela evidente impossibilidade material, a realização de perícia no local. Portanto, considerando que a complexidade reconhecida está fundamentada apenas na suposta necessidade de realização de perícia técnica, sem embargo ao entendimento do juízo de origem, a extinção do processo, sem resolução de mérito, não se justifica, impondo-se o reconhecimento da competência dos Juizados Especiais para o julgamento a causa.
2. Trata-se de ação na qual o Recorrente postula indenização por danos morais, ao argumento de que o imóvel adquirido junto à empresa Recorrente, no Condomínio Chapada Diamantina, apresentou problemas estruturais, elétricos, hidráulicos, e, principalmente vazamento de gás nas tubulações, com reiteradas interrupções do fornecimento do gás.
3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação do serviço e o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor trata da responsabilidade decorrente de vícios do produto, ambas fundadas na teoria do risco da atividade.
4. Revendo posicionamento anteriormente adotado, resta inconteste a responsabilidade da Recorrida, porquanto responsável pela construção do empreendimento e a instalação da rede de abastecimento de gás. Ora, em se tratando de empreendimento particular, cabe à construtora deixa-lo pronto para uso, com segurança, segundo as normas técnicas e com material de boa qualidade. O laudo colacionado aos autos comprova que havia o vazamento de gás, sendo a empresa Recorrida orientada a regularizar as infiltrações e a substituir os medidores, de acordo com o projeto para oferecer a segurança esperada, o que comprova a responsabilidade da empresa, já que era desta a obrigação de instalação da rede de abastecimento de gás.
5. O vício do empreendimento que ocasiona vazamento de gás e gera a interrupção do serviço por dias ultrapassa a seara do mero aborrecimento e enseja o dever de indenizar, ainda mais quando comprovado nos autos inúmeros outros defeitos de construção, tais como infiltrações e medidores inadequados além de outros problemas detectados.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.
8. Por outro lado, não há se falar de reparação por danos materiais, por suposta desvalorização do imóvel. Com efeito, a suposta desvalorização não restou comprovada nos autos, tampouco a sua extensão. Neste contexto, apenas laudo técnico emitido por profissional habilitado (avaliador/corretor, etc), seria capaz de, efetivamente, comprovar a alardeada desvalorização e também quantifica-la. Como cediço, os danos materiais não podem ser concedidos com base em meras conjecturas e ilações, dependendo de prova cabal do efetivo prejuízo.
9. Sentença reformada.
10. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002829-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VIDELMARA ELIANE CHAUVIN - CPF: 353.770.031-87 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020